Tribunal: TJBA
Processo: 0003269-12.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003269-12.2014.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA APARECIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
ERITO SILVA MOREIRA, GABRIEL BARRETO MOREIRA

APELADO: AGENOR FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES, RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Sandra Aparecida Araujo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Despejo fundada em denúncia vazia (Processo nº 0003269-12.2014.805.0044), sob o fundamento de inércia da parte autora por período superior a um ano, com base no art. 485, II, do CPC. A sentença destacou a necessidade de otimização dos escassos recursos do Judiciário frente à ausência de manifestação da autora, entendida como desinteresse no prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, nas hipóteses de abandono do feito.

III. Razões de decidir

3.
Embora compreensível a fundamentação do juízo de origem quanto à sobrecarga do Poder Judiciário, deve prevalecer o cumprimento rigoroso das normas processuais, em especial a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para regularização do feito.

4.
A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige, conforme o §1º do mesmo artigo, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e estaduais reafirma a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono, sem a devida intimação pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:

“É nula a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal do autor para manifestação no prazo legal.”

“A intimação do advogado da parte não supre a exigência legal de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0003269-12.2014.805.0044
, em que figuram como
Apelante, SANDRA APARECIDA ARAUJO, e Apelado, AGENOR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça